Tribunal: TJDFT
Processo: 0700714-11.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700714-11.2023.8.07.0011 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WALTER ANTONIO DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: BANCO INTER SA D E S P A C H O Nada a prover acerca da petição de ID 58377199, uma vez que o cumprimento de sentença é procedimento a ser desenvolvido perante o juízo de origem. Nada a prover acerca da petição de ID 58679594, uma vez que o recurso interposto pela parte não foi conhecido, pelas razões já expostas na decisão de ID 57684160, inexistindo, neste momento processual, espaço para a genérica invocação dos princípios da instrumentalidade das formas ou da fungibilidade recursal, especialmente quando a parte sequer afirma de qual meio de impugnação pretendeu, efetivamente, se valer. Certificado o trânsito em julgado, retornem os autos à origem, para regular prosseguimento. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator